Tribunal: TJES
Processo: 5003787-55.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003787-55.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: SILVIA LUCIANO SUBTIL
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5003787-55.2020.8.08.0000

Recorrente: Estado do Espírito Santo

Recorrida: Silvia Luciano Subtil

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
formalizou a interposição do presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA-ES
nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(Processo n
°
0004950-31.2012.8.08.0035
) promovido por
SILVIA LUCIANO SUBTIL
,

cujo
decisum
rejeitou a
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
apresentada pelo ora Recorrente.

Em suas razões recursais, sustenta a Recorrente, em síntese, a inexistência de título executivo e manifesta violação à coisa julgada, sob os argumentos de que: (
I
)
“o presente cumprimento de sentença não pode ter êxito, haja vista que carece de guarida em título executivo judicial que determine a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento dos salários retroativos ao período do afastamento”
; (
II
)
“descabida a pretensão para o recebimento dos vencimentos que supostamente deixou de receber durante o período de afastamento, na medida em que a jurisprudência hodierna rechaça tal pedido sob o entendimento de que haveria enriquecimento sem causa da parte”
; (
III
)
“a ora exequente requer o recebimento de vencimentos retroativos referentes a um soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo sem ter prestado o labor em tal posto com as atribuições e responsabilidades inerente a esse cargo”
.

Postula, assim, seja conhecido e provido o presente recurso.

Consta Decisão (id. 861562) indeferindo a tutela de urgência postulada.

Apesar de intimada a Recorrida não apresentou Contraminuta.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Intimem-se.

Vitória-ES, 08 de dezembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5003787-55.2020.8.08.0000

Recorrente: Estado do Espírito Santo

Recorrida: Silvia Luciano Subtil

Relator:
Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
formalizou a interposição do presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA-ES
nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(Processo n
°
0004950-31.2012.8.08.0035
) promovido por
SILVIA LUCIANO SUBTIL
,

cujo
decisum
rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo ora Recorrente.

Em suas razões recursais, sustenta a Recorrente, em síntese, a inexistência de título executivo e manifesta violação à coisa julgada, sob os argumentos de que: (
I
)
“o presente cumprimento de sentença não pode ter êxito, haja vista que carece de guarida em título executivo judicial que determine a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento dos salários retroativos ao período do afastamento”
; (
II
)
“descabida a pretensão para o recebimento dos vencimentos que supostamente deixou de receber durante o período de afastamento, na medida em que a jurisprudência hodierna rechaça tal pedido sob o entendimento de que haveria enriquecimento sem causa da parte”
; (
III
)
“a ora exequente requer o recebimento de vencimentos retroativos referentes a um soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo sem ter prestado o labor em tal posto com as atribuições e responsabilidades inerente a esse cargo”
.

Postula, assim, seja conhecido e provido o presente recurso.

Inicialmente, cumpre registrar o teor da Decisão id. 861562, com vistas a integrar o fundamento do presente Voto:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Estabelecida, então, essa irrefutável premissa, impende apreciar as peculiaridades do caso concreto objeto dos autos.

Em um breve histórico, depreende-se que a Recorrida iniciou Cumprimento de Sentença em desfavor do Recorrente objetivando
“o imediato pagamento do valor de R$ 131.585,54 (cento e trinta e um mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), bem como a condenação em custas e honorários”
, o que fora prontamente questionado em sede de Impugnação, posteriormente rejeitada no contexto da Decisão recorrida, sob os seguintes argumentos,
in verbis:

“(...)

Depreende-se do título executivo que foi reconhecido em favor da Exequente-Impugnada o direito de ser reintegrada no cargo público de Soldado Combatente.

A jurisprudência do E. TJES é sólida no sentido de que a decisão judicial que determina a reintegração de servidor ao cargo público produz efeitos retroativos, de sorte que, restabelecendo o
status quo ante
, assegura-lhe o direito de receber as vantagens pecuniárias relativas ao período em que ficou desligado do serviço público:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE. CUMULAÇÃO PROVENTOS DE APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM OS VENCIMENTOS DA ATIVA. POSSIBILIDADE. REINTEGRAÇÃO. VENCIMENTOS E VANTAGENS. PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO. 1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, o §10 do art. 37 da Constituição Federal deve ser interpretado no sentido de que a vedação à percepção simultânea de proventos de aposentadoria e remuneração de cargo, emprego ou função pública, introduzida no Texto Constitucional pela Emenda à Constituição nº 20/98, aplica-se tão somente aos casos de proventos de aposentadoria custeados pelo regime próprio de previdência dos servidores públicos, não alcançando os benefícios previdenciários pagos pelo regime geral da Previdência Social. No mesmo sentido: AI 421.834/SP, Rel. Min. GILMAR Mendes - RE 431.994/AM, Rel. Min. GILMAR Mendes). 2) O fato de o empregado público recolher contribuições previdenciárias de forma única, cumulada, levando em consideração a soma dos vencimentos de dois cargos públicos não prejudica o seu direito de cumular os proventos da aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social com os vencimentos da ativa, uma vez que o próprio Regulamento da Previdência Social estabelece que o salário de contribuição do beneficiário será calculado levando em consideração toda a remuneração auferida, independentemente da existência de apenas uma ou mais fontes pagadoras. 3) Ademais, é assente o entendimento na jurisprudência de que (I) a aposentadoria por tempo de contribuição, concedida pelo RGPS, não é causa de perda de cargo público, por não fazer parte do rol dos incisos do § 1º do art. 41 da CF; (II) a Lei nº 8213/91 não exige o afastamento do segurado para receber a aposentadoria, exceto se se tratar de aposentadoria por invalidez, de aposentadoria compulsória ou de aposentadoria especial, nos termos do art. 54; e (III) a vedação constitucional do §10 do art. 37 da CF não compreende a acumulação de remuneração de cargo público com os proventos decorrentes de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social previsto no art. 201 da Constituição. 4)
Reintegrado o servidor público ao cargo, em virtude da declaração judicial de nulidade do ato de demissão, faz ele jus aos vencimentos e vantagens que lhe seriam pagos durante o período de afastamento
. Precedentes do STJ. 5) Recurso provido. Tese vencida: Embora seja permitida a percepção simultânea de proventos de aposentadoria do servidor público cujos cargos exercidos são acumuláveis na atividade, na hipótese, não houve distinção dos dois vínculos para concessão do benefício pelo INSS, impedindo que o servidor aposentado continue exercendo as atividades do cargo que ensejou a percepção da aposentadoria. (TJES; AC 0001266-19.2017.8.08.0037; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 28/01/2020; DJES 13/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS DEVIDO. ADICIONAIS DE ASSIDUIDADE E POR TEMPO DE SERVIÇOS PREVISTOS EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS REFORMADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REEXAME ADMITIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1.
Quanto aos efeitos da decisão judicial que determina a reintegração do servidor, já assentou o C. STJ que a decisão que declara a nulidade do ato de demissão e determina a reintegração de servidor público ao cargo de origem, ainda que em estágio probatório, opera efeitos ex tunc, ou seja, restabelece o in statu quo ante, de modo a garantir o pagamento integral das vantagens pecuniárias que seriam pagas no período do indevido desligamento do serviço público.
(RESP 1676137/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 14/09/2017). 2. Os adicionais pretendidos encontram amparo nos arts. 121, 149 e 150 da Lei Municipal nº 1.444/91 - Estatuto do Magistério Público Municipal de Baixo Guandu. 3. Sentença reformada exclusivamente quanto aos consectários legais, para consignar que sobre o valor da condenação deverá incidir: I) correção monetária pelo INPC (índice da Corregedoria) até julho de 2001, e IPCA-E a partir de agosto de 2001, tendo por termo inicial a data em que cada parcela deveria ter sido paga; II) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês até julho de 2001, 0,5% (meio por cento) ao mês de agosto de 2001 a junho de 2009 e a partir de julho de 2009, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, tendo por termo inicial a data da citação do Município. 4. Recurso conhecido e improvido. Reexame admitido. Sentença reformada. (TJES; Apl-RN 0014491-75.2012.8.08.0007; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 24/07/2018; DJES 31/07/2018)

Diante deste cenário, devem ser afastados os argumentos do Estado no sentido de que

o comando condenatório contido no acórdão do recurso de apelo é meramente mandamental, bem como que a determinação do Tribunal de cômputo do tempo de afastamento para efeitos financeiros se deu exclusivamente para fins de promoções e eventual adicional de tempo de serviço, não se podendo cogitar de pagamento de subsídios em período em que não houve prestação de serviços.

Também não prevalece a argumentação do Impugnante-Executado de que a jurisprudência rechaça a possibilidade de pagamento de remuneração relativamente ao período no qual não houve prestação de trabalho, sob pena de enriquecimento ilícito.

De fato, há diversos julgados no sentido de que, não tendo havido a prestação de serviço, não há que se cogitar de pagamento de remuneração. No entanto, essas decisões referem-se a casos de nomeação tardia em cargo público, nada tendo a ver com a hipótese vertente, de desligamento de servidor que já ocupava cargo, mas que vem a ser desligado. Essa distinção é o bastante para afastar a tese do Estado.

O Impugnante-Executado também afirma que

“não houve qualquer pedido visando o recebimento de valores salariais retroativos” e que “para que houvesse título executivo capaz de justificar a satisfação do crédito pretendido, seria necessário que a decisão exequenda tivesse lhe condenado expressamente a pagar as remunerações do período e que isso tivesse sido pedido expressamente”.

O art. 492,
caput
, do CPC/2015 apregoa que “
é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
”.

Depreende-se de tal dispositivo a regra de congruência, segundo a qual deve existir um encadeamento lógico entre o
objeto do processo
(pretensão processual deduzida pelo demandante)
,
o
objeto do julgamento
(parte dispositiva da sentença) e os
limites objetivos da coisa julgada
.

Sucede que, por vezes, esse encadeamento é rompido, o que pode acontecer nos casos em que a lei autoriza que o juiz delibere sobre matérias que não foram alvo de pedido expresso por parte do autor (p. ex., condenação do sucumbente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios), bem como nos casos em que o julgador se distancia dos pedidos formulados na demanda e julga mais, menos ou coisa diversa daquela pleiteada.

Neste último caso, cabe à parte interessada lançar mão dos expedientes recursais cabíveis, a fim de que se mantenha hígido o encadeamento lógico que deve existir entre o objeto do processo, o objeto do julgamento e os limites objetivos da coisa julgada.

Transcorrido o prazo recursal, operar-se-á o trânsito em julgado e a
res judicata
se formará, tornando imutável e indiscutível o conteúdo do pronunciamento, ainda que descolado dos pedidos formulados na demanda.

É dizer, o trânsito em julgado é a sanatória de todas as nulidades.

Destarte, não pode agora o Impugnante suscitar discussões sobre aquilo que ficou assentado em decisão judicial transitada em julgado, valendo ressaltar que o ente público teve a oportunidade de recorrer do acórdão que julgou o recurso de apelação, mas preferiu não fazê-lo, conforme se observa às fls. 449.

Portanto, a impugnação do Estado deve ser rejeitada.

Ante o exposto,
REJEITO
a impugnação apresentada às fls. 541/546.”

No contexto da minuta recursal, o Estado do Espírito Santo reafirma a tese de que
“
o comando condenatório dos presentes autos contém natureza meramente mandamental”
, sendo que
“o v. acórdão apenas se restringiu ao pedido da exordial, sem qualquer menção à condenação do Estado do Espírito Santo ao cumprimento de obrigação de pagar quantia”
.

Aduz, assim, que
“os efeitos pecuniários pleiteados e deferidos na decisão agravada não fazem parte do título executivo”
.

Em análise dos documentos colacionados aos autos, é possível verificar, em juízo sumário, que o título executivo que embasa a pretensão aviada no Cumprimento de Sentença assegurou à Exequente,
“todos os direitos que lhe foram vedados a partir da sua exclusão, ocorrida em 09/12/2013”
, consoante se observa no tópico VI, do Ementário do Acórdão respectivo,
in verbis:

“
EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO NO TESTE FÍSICO. IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO POR RAZÕES DE DEBILIDADE FÍSICA TEMPORÁRIA. PERMANÊNCIA NO CERTAME POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. LIMINAR REVOGADA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPETIÇÃO DE TESTE FÍSICO POR DECISÃO ADMINISTRATIVA. APROVAÇÃO NAS DEMAIS ETAPAS. CONCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO. NOMEAÇÃO DO CANDIDATO. MERA LIBERALIDADE. DIREITO À RESERVA DE VAGA. FATO CONSUMADO. SEGURANÇA JURÍDICA. SUPERVENIENTE ANULAÇÃO DO ATO DE NOMEAÇÃO E POSSE. IRRAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EXORDIAL.

I.
A matéria concernente à possibilidade de remarcação de teste físico decorrente de problema temporário de saúde fora objeto de recente enfrentamento pelas Cortes Superiores, restando consolidado o entendimento no sentido de que a alteração fisiológica temporária não confere ao candidato o direito à repetição do teste físico.

II.
Na hipótese sub examem, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO mesmo após obter provimento em recurso de Agravo de Instrumento, desobrigando-o da realização de novo Teste de Aptidão Física, o qual já havia sido realizado por força de Decisão liminar, permitiu que a Recorrente permanecesse no certame e, em razão da sua aprovação nas etapas subsequentes, participasse, inclusive, do Curso de Formação ocorrido entre 05⁄2012 e 03⁄2013.

III.
Os documentos colacionados aos autos (fls. 400⁄402) atestam que a Recorrente, por mera liberalidade da Administração Pública, fora posteriormente nomeada e empossada ainda na condição de candidato sub judice.

IV.
O candidato sub judice, em regra, não possui direito subjetivo à nomeação, mas apenas à reserva de vaga, de maneira que a sua nomeação e posse, resultante de ato de mera liberalidade, acaba por criar uma situação excepcional, consolidando a situação fática do candidato, atraindo a aplicação da teoria do fato consumado.

V.
As circunstâncias esposadas nos autos demonstram a irrazoabilidade da anulação superveniente do “Ato de Promoção à graduação de Sd BM da OBMES (...) da Sd BM SILVIA LUCIANO SUBTIL (...), a contar de 22 de março de 2013”, mesma data em que concedido o Certificado de Conclusão do Curso de Formação de Soldados (fl. 371).

VI
.
Restando evidenciado o direito da Recorrente à permanência para no cargo público para o qual fora anteriormente nomeada e empossada, devem lhe ser garantidos todos os direitos que lhe foram vedados a partir da sua exclusão, ocorrida em 09⁄12⁄2013
.

VII. Recurso conhecido e provido.”

(
TJES
, Classe: Apelação, 035120049503, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2016, Data da Publicação no Diário: 30/03/2016)

Registra-se, por oportuno e relevante, que na parte dispositiva do Voto condutor do Acórdão, restou assim enfatizado:
“
Isto posto, conheço e confiro provimento ao Recurso de Apelação Cível, para reformar integralmente a Sentença recorrida, determinando a reintegração da Recorrente ao cargo de soldado combatente do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo,
garantindo-lhe o cômputo do tempo de afastamento para todos os efeitos legais, inclusive financeiros
, invertendo-se, outrossim, os ônus sucumbenciais”
.

Em sendo assim, a princípio, não merecem guarida as alegativas recursais no sentido de que o Cumprimento de Sentença está em descompasso com o título executivo judicial, ou mesmo que haveria flagrante violação à coisa julgada, pelo que, nesse contexto, não vislumbro razões plausíveis para alterar o conteúdo da Decisão recorrida.

Por fim, a despeito do pedido de
“i
mediato pagamento do valor de R$ 131.585,54 (cento e trinta e um mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos)
”, observo que o Magistrado de Primeiro Grau determinou o processamento do Cumprimento de Sentença em observância aos artigos 534 e seguintes, pelo que, nesses termos, será observada a necessidade de ulterior expedição de precatório (artigo 535, § 3°, inciso I, do CPC/2015).

Isto posto,
INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e ativo
,

nos termos da fundamentação retroaduzida.

Intime-se
o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Notifique-se

o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão.

Intime-se a Recorrida
para apresentar Contraminuta ao presente Recurso no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória-ES, 16 de novembro de 2020.

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Nessa esteira, tendo em vista que não há outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no
decisum
referenciado, preservo o seu inteiro teor para efeito de julgamento deste Recurso.

Consoante salientado, são despropositadas as alegações recursais no sentido de que o Cumprimento de Sentença transborda das obrigações contidas no título judicial transitado em julgado, sobretudo porque garantido à Recorrida os efeitos financeiros decorrentes do período em que ficou afastada indevidamente da Corporação

Isto posto,
conheço e nego provimento ao Agravo de Instrumento
,

nos termos da fundamentação retrodelineada.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5003787-55.2020.8.08.0000

Recorrente: Estado do Espírito Santo

Recorrida: Silvia Luciano Subtil

Relator:
Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITES ENTABULADOS NO TÍTULO JUDICIAL. FIEL OBSERVÂNCIA AO DIREITO GARANTIDO À EXEQUENTE. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Não merece respaldo a alegação recursal no sentido de que
“
o comando condenatório dos presentes autos contém natureza meramente mandamental”
, sendo que
“o v. acórdão apenas se restringiu ao pedido da exordial, sem qualquer menção à condenação do Estado do Espírito Santo ao cumprimento de obrigação de pagar quantia
, isto porque, o título executivo que embasa a pretensão aviada no Cumprimento de Sentença assegurou à Exequente,
“todos os direitos que lhe foram vedados a partir da sua exclusão, ocorrida em 09/12/2013”
, tendo assim constado
na parte dispositiva do Voto condutor do Acórdão:
“
Isto posto, conheço e confiro provimento ao Recurso de Apelação Cível, para reformar integralmente a Sentença recorrida, determinando a reintegração da Recorrente ao cargo de soldado combatente do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo,
garantindo-lhe o cômputo do tempo de afastamento para todos os efeitos legais, inclusive financeiros
, invertendo-se, outrossim, os ônus sucumbenciais”
.

II
.

A despeito do pedido de
“i
mediato pagamento do valor de R$ 131.585,54 (cento e trinta e um mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos)
”, observa-se que o Magistrado de Primeiro Grau determinou o processamento do Cumprimento de Sentença em observância aos artigos 534 e seguintes, pelo que, nesses termos, será observada a necessidade de ulterior expedição de precatório (artigo 535, § 3°, inciso I, do CPC/2015).

III.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.